Tribunal: TJDFT
Processo: 0714280-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES (ART. 12, LEI 10.826/2003). DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR CONFISSÃO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição, alegando ilicitude das provas em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial, e, subsidiariamente, o afastamento da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso na residência do acusado, baseado em denúncia anônima e sem mandado judicial, torna ilícitas as provas obtidas; (ii) verificar se estão presentes materialidade e autoria do crime de posse irregular de munições, bem como a adequação da dosimetria da pena e eventual substituição por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada na residência sem mandado judicial é válida quando existirem fundadas razões de flagrante delito, conforme jurisprudência do STF (RE 603.616/RO - Tema 280).
4. A denúncia anônima foi corroborada pela confissão espontânea do acusado e pelos relatos dos policiais, o que legitimou a diligência.
5. O acusado admitiu possuir rifle e munições em sua residência, acompanhando os policiais voluntariamente, o que afastou coação e invalidade do ato.
6. A apreensão de munições intactas comprova a materialidade do delito, mesmo que a arma apreendida fosse ineficiente, pois o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato.
7. A autoria está demonstrada pela confissão judicial e depoimentos policiais, cuja presunção de veracidade prevalece diante da ausência de contraprova.
8. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, inaplicável abaixo do mínimo (Súmula 231/STJ).
9. Estão preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, razão pela qual é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.